Tribunal: STF
Processo: RHC 243467
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Jose Irineu de Resende contra acordão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 887.722/MG, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.



    A defesa sustenta, em síntese, constrangimento ilegal em razão de excesso de linguagem na sentença de pronúncia, bem como que teria sido baseada apenas em elementos do inquérito policial.



    Requer, ao final:



    “1) o deferimento da liminar para suspender o procedimento nº 0087790-40.2001.8.13.0231, em trâmite no TJMG, até o julgamento final do Recurso Ordinário em Habeas Corpus; 



    2) o conhecimento do recurso, alternativamente, a concessão da ordem de ofício (CPP, art. 647-A, parágrafo único); 



    3) no mérito, seu provimento para: reformar a decisão e despronunciar o recorrente; ou, alternativamente, anular a decisão de pronúncia e determinar que a 1ª Vara Criminal de Ribeirão das Neves, do TJMG, elabore outra, cumprindo os requisitos legais, fundamentando-se em provas produzidas em contraditório e sem excesso de linguagem ou invasão na competência de julgamento do Tribunal do Júri; nos termos do Código de Processo Penal, artigos 155 e 413, § 1º, c/c artigo 564, III, f, e da Constituição Federal, artigo 5º, XXXVIII, d, e LVII.”



    Em contrarrazões, a douta PGR manifestou-se nos seguintes termos:



    “Relativamente ao alegado excesso de linguagem, a despeito da supressão de instância mencionada no acórdão recorrido, a Sexta Turma acabou por analisar a questão, ao afirmar que ‘ao contrário do afirmado na impetração, tanto o magistrado de origem como a Corte local não adentraram no mérito da causa nem expuseram suas convicções subjetivas sobre o caso, tendo apenas registrado a existência de indícios fáticos que, em tese, se amoldam ao delito de homicídio qualificado tentado’. 



    A defesa afirma que houve excesso de linguagem porque a pronúncia chamou o paciente de ‘criminoso’, bem como chegou a mencionar que ‘mais não se poderia esperar em termos de provas’. Segue o trecho da pronúncia em que estas citações foram feitas (fls. 1.367 e 1.369):



    (...)



    Em relação ao termo ‘criminoso’, denota-se que foi utilizado para se referir à pessoa que havia cometido um atentado anterior contra a vítima. E, em relação ao termo ‘mais não se poderia esperar em termos de provas’, foi adequadamente utilizado para subsidiar a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade exigidos para a pronúncia. 



    Quanto à alegação segundo a qual a pronúncia exclusivamente teve por base elementos colhidos no inquérito policial, o acórdão recorrido afirmou, corretamente, que a sentença de pronúncia não se baseou unicamente em elementos da investigação, mas em provas obtidas no decorrer da instrução criminal, na qual foram assegurados o contraditório e ampla defesa. 



    Com efeito, a pronúncia cita elementos do inquérito policial, mas foi majoritariamente embasada em depoimentos testemunhais colhidos em juízo. 



    A decisão, portanto, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA LASTREADA EM ELEMENTOS PRODUZIDOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada. 



    2. De início, cumpre asseverar a impossibilidade deste Sodalício analisar alegação não submetida previamente ao Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância. Dessarte, verifica-se da leitura do acórdão recorrido, bem como daquele que rejeitou os embargos de declaração, que o suposto excesso de linguagem na sentença de pronúncia não foi objeto de debate pela Corte de origem, na medida em que não foi sequer objeto das razões recursais defensivas, o que obsta o conhecimento por este Tribunal. 



    3. Ademais, ainda que assim não fosse, "na hipótese dos autos, ao contrário do afirmado na impetração, tanto o magistrado de origem como a Corte local não adentraram no mérito da causa nem expuseram suas convicções subjetivas sobre o caso, tendo apenas registrado a existência de indícios fáticos que, em tese, se amoldam ao delito de homicídio qualificado tentado. A expressão 'envolvimento dos recorrentes na tentativa de homicídio' foi utilizada em juízo delibatório, apenas para afirmar a convicção de que o acusado estava no local do crime, juntamente com os demais corréus - e não a certeza de que o tenha praticado -, diante do grau de cognição não exauriente incidente nessa fase. Constata-se, dessa forma, que a pronúncia limitou-se a realizar, tão somente, um juízo de verossimilhança, examinando a presença de indícios suficientes e compatíveis com o enquadramento jurídico imputado na denúncia, sem incorrer em qualquer excesso de linguagem" (fl. 2.110), como bem observado pelo parecer ministerial de cúpula. 



    4. Como já adiantado na decisão agravada, ao contrário do afirmado pela defesa, a sentença de pronúncia não se baseou unicamente em elementos colhidos na investigação, mas em provas obtidas no decorrer da instrução criminal, na qual foram assegurados o contraditório e ampla defesa, não havendo que se falar em nulidade da pronúncia que, ademais, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação cujo mérito será julgado pelo juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri. Precedentes. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Como visto, o STJ afastou as supostas nulidades arguidas pela defesa, porquanto foram considerados, na pronúncia, apenas elementos de prova, sem manifestação alusiva ao juízo de culpa do acusado. Ademais, baseou-se, na maior parte, em provas obtidas na instrução criminal, na qual foram garantidos o contraditório e a ampla defesa.



    Logo, o entendimento externado não contraria a compreensão desta Corte. A esse respeito, anoto:



“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. 2. Não se vislumbra, portanto, a existência de vício capaz de comprometer a imparcialidade do julgamento pelo Conselho de Sentença, não havendo que se falar em excesso de linguagem do acórdão confirmatório da pronúncia. 3. No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RHC nº 147.748, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 4/4/18).



“PRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA – AFASTAMENTO. A conclusão sobre não ensejar o caso a absolvição sumária, considerada a legítima defesa, pressupõe análise dos parâmetros do episódio criminoso, não cabendo versar, no que razoável a fundamentação, excesso de linguagem. (HC nº 118.052, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 27/06/17, DJe de 18/08/17)”



“4. Não há que se falar em excesso de linguagem do acórdão confirmatório da pronúncia. Não obstante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao considerar a folha de antecedentes do paciente (que indica existência de diversos inquéritos e uma condenação por crime de embriaguez ao volante), tenha afirmado não ser “desarrazoada a tese pela qual [o agravante] assumira o risco de produzir o evento, prevendo o resultado como possível, anuindo à sua superveniência de forma tácita (dolo eventual)”, o fez do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. 



(...)



6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 136.935-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 02/12/16, DJe de 15/02/17)”.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente